Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020181-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (EMBARGANTE), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JOSE MARCELO SGUAREZI - CPF: 345.800.691-53 (EMBARGADO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ROUBO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação de supermercado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de roubo ocorrido em estacionamento de sua responsabilidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à existência de vigilância no local no momento do roubo e à valoração das provas relativas ao valor do bem subtraído.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência de vigilância no momento do roubo, afastando a tese defensiva com base na prova produzida.
4. Também foi expressamente analisada a prova documental apresentada para comprovação do valor do bem subtraído, considerando suficientes os elementos constantes nos autos.
5. O recurso revela inconformismo com a conclusão do julgado e pretende rediscutir matéria de mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração a discordância da parte com a valoração das provas e a conclusão adotada no acórdão. 2. A existência de segurança no local, bem como o valor do bem subtraído, foram analisados e fundamentadamente decididos, inexistindo omissão ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 944; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Girus Mercantil de Alimentos Ltda., em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação da Embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 45.000,00 e danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de roubo ocorrido no estacionamento de seu supermercado.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição em afirmar que não havia vigilância no local no momento do roubo, sendo que, havia sim um segurança presente no posto de observação durante os fatos.

Alega ainda omissão na fundamentação do acórdão quanto à análise das provas relacionadas ao valor da corrente de ouro subtraída, já que os documentos apresentados pela parte Autora – uma declaração de venda emitida por um ourives sem loja física e orçamentos para fabricação de joia similar – não seriam suficientes para comprovar a posse e o valor do bem.

Alega que apresentou nos autos provas documentais (ids 27501898 e 275018399) que demonstram a existência de anotação preexistente ativa à época da nova negativação, sendo essa circunstância suficiente para afastar o dever de indenizar.

Afirma que tais provas foram aceitas sem a devida valoração crítica pelo colegiado, contrariando os artigos 373, I e §1o do CPC, 944 do Código Civil, e 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, com base nos vícios apontados, a modificação do julgado para afastar a condenação por danos materiais ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios com eventual prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

O Embargado deixou de apresentar

contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Girus Mercantil de Alimentos Ltda., em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação da Embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 45.000,00 e danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de roubo ocorrido no estacionamento de seu supermercado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte Embargante apontou os vícios da contradição e da omissão, sob o argumento de que o acórdão teria desconsiderado prova testemunhal que demonstraria a existência de segurança no estacionamento no momento do roubo, além de não ter enfrentado suficientemente os questionamentos quanto à fragilidade das provas do valor do bem subtraído.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que havia vigilante presente no momento do roubo, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“Desta maneira, a prova constante nos autos revela que, no momento do roubo, não havia vigilantes no local, demonstrando falha na prestação do serviço de segurança, o que reforça a caracterização da responsabilidade objetiva da recorrente.”

Logo, não se verifica contradição interna na decisão, mas sim interpretação diversa do conjunto probatório, o que não se enquadra na hipótese de cabimento dos embargos, demonstrando a Embargante simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão.

Quanto à alegação de omissão na análise da prova quanto ao valor do bem subtraído, o julgado foi igualmente explícito ao afirmar:

“No tocante aos danos materiais, a prova documental apresentada pelo Apelado comprova a posse e o valor do bem subtraído. A declaração de venda e os orçamentos acostados aos autos demonstram que a corrente roubada estava avaliada em R$ 45.000,00, valor que deve ser integralmente ressarcido à vítima, conforme corretamente determinado pela sentença de primeiro grau.”

Dessa forma, a matéria foi enfrentada, com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante, não configurando omissão.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025